Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-65.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – Inexistência de impossibilidade jurídica do pedido, vez que o autor, que mantém relação jurídica com o banco, tem o direito de pleitear a revisão de cláusulas do contrato celebrado - Não há, ademais, na legislação vigente, nenhuma proibição quanto ao pedido

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – Inexistência de impossibilidade jurídica do pedido, vez que o autor, que mantém relação jurídica com o banco, tem o direito de pleitear a revisão de cláusulas do contrato celebrado - Não há, ademais, na legislação vigente, nenhuma proibição quanto ao pedido formulado - Reconhecido que o pedido formulado é juridicamente possível – Preliminar afastada".

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO - Deferimento do benefício da assistência judiciária ao autor, pessoa física, em primeira instância – Réu que apresentou impugnação, em sede de apelo, sem trazer, aos autos, novos elementos e documentos capazes de justificar a revogação da benesse – Benefício mantido – Preliminar afastada".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Decisão reformada - Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Sucumbente, deverá o autor arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu - Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa (R$8.621,40), deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC – Apelo provido".